Tribunal: STJ
Processo: 5033223-26.2018.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437372 - PR(2023/0291162-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDINA MITIE FUJIWARA ITIKAWA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
VALORAÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TRÍPLICE
IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
segundo o qual não se aplica o enunciado da
no caso de nova
Súmula 7/STJ
valoração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os
elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido,
sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para
" (AgInt no
, relator
que seja delineada a nova apreciação jurídica
AREsp 1.252.262/AL
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
23/10/2018,
20/11/2018)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa
julgada, faz-se necessária a tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de
pedir e mesmo pedido –, o que não ocorreu na presente hipótese pois, ao reconhecer
que não está caracterizada a tríplice identidade entre as ações individual e coletiva,
não poderia o Tribunal de origem, sob o pretexto de preservar a "coisa julgada
material", extinguir a execução individual da ação coletiva, razão pela qual o recurso
especial deve ser provido nesse ponto, por flagrante violação aos arts. 502, 505 e 508
do CPC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56451924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 85017abf-de0e-45cb-bc8b-ace06629445e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 85017abf-de0e-45cb-bc8b-ace06629445e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437372 - PR(2023/0291162-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDINA MITIE FUJIWARA ITIKAWA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
VALORAÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TRÍPLICE
IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
segundo o qual não se aplica o enunciado da
no caso de nova
Súmula 7/STJ
valoração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os
elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido,
sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para
" (AgInt no
relator
que seja delineada a nova apreciação jurídica
AREsp 1.252.262/AL,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
23/10/2018,
20/11/2018)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa
julgada, faz-se necessária a tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de
pedir e mesmo pedido –, o que não ocorreu na presente hipótese pois, ao reconhecer
que não está caracterizada a tríplice identidade entre as ações individual e coletiva,
não poderia o Tribunal de origem, sob o pretexto de preservar a "coisa julgada
material", extinguir a execução individual da ação coletiva, razão pela qual o recurso
especial deve ser provido nesse ponto, por flagrante violação aos arts. 502, 505 e 508
do CPC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO da decisão em
que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, a ele dar parcial provimento (fls.
).
1.267/1.276
A parte agravante afirma:
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

(1) "[...] a modificação das conclusões do Tribunal de origem, para
considerar QUE NÃO ESTÁ caracterizada a coisa julgada – como pretende
a parte –, implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado, em sede de Recurso Especial, com base no óbice enunciado
" (fls.
); e
na Súmula 7/STJ
1.284/1.285
(2) "[...] uma vez que a questão sub judice já se encontra acobertada
pelo manto da coisa julgada, não é admissível seu reexame, sob pena de
" (fl. 1.285).
ofensa direta ao
o, inciso XXXVI da Constituição Federal
art. 5

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.291/1.295).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) possui entendimento no sentido de que não se aplica o enunciado da Súmula
no caso de mera nova valoração jurídica das provas e dos fatos. "
7/STJ
Exige-se, para
tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no
acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de
" (AgInt no AREsp
substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão
1.252.262/AL,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
23/10/2018,
20/11/2018)
. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise, o Ministério Público do Estado do Paraná
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão
dos desdobramentos das investigações efetuadas no âmbito da Operação
Publicano (Ação de Improbidade n. 0039253-73.2016.8.16.0014 em trâmite
na 2a Vara da Fazenda Pública de Londrina), relacionada à suposta prática
de crimes diversos, sobretudo contra a Administração Pública, tais como
falsidades documentais, corrupções ativa e passiva, lavagem de dinheiro,
além de sonegação fiscal e organização criminosa, envolvendo um grupo de
empresas do ramo de construção.
2. O Tribunal de origem traz em sua fundamentação a descrição
detalhada do contexto fático ora em análise e afirma que a única evidência
da participação do ora agravante decorre de informações prestadas em
colaboração premiada rescindida, o que não a torna inválida, mas
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

compromete a sua credibilidade. Nesse sentido, os seguintes trechos do
acórdão recorrido (fls.
e-STJ): "não há elementos probatórios
1791/1803
mínimos nos autos para sustentar a presença de justa causa no recebimento
da inicial de improbidade administrativa em face do agravante. A decisão
baseou-se apenas na delação premiada de [...] sem apresentar outras
provas a corroborar a conduta supostamente ilícita do [agente público]";que
o "Termo de Colaboração Premiada [...] foi rescindido pela 3a Vara Criminal
de Londrina, em 8 de junho de 2016, porque o colaborador ocultou a
verdade sobre os fatos que interessavam à instrução do feito", mas que "tal
fato não invalida as declarações prestadas, conforme já decidiu o Supremo
Tribunal Federal [...] Entretanto, coloca em dúvida a sua credibilidade".
3. Não há falar em incidência da
pois o Tribunal de
Súmula 7/STJ,
origem consignou, no próprio acórdão recorrido, todo o contexto fático
necessário à revaloração e consequente análise da questão federal
suscitada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, qual seja: a
existência de indícios da prática de improbidade administrativa suficientes ao
recebimento na petição inicial, nos termos no § 8o do
da
art. 17
Lei 8.429/92.
4. Impende destacar que na fase do recebimento da petição inicial,
vige o princípio do in dubio pro societate razão pela qual, havendo dúvida
fundada a respeito da existência de ato ímprobo, deve o magistrado permitir
o prosseguimento da demanda.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.892.447/PR,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/2/2021,
26/2/2021.

Com efeito, no que diz respeito ao instituto da coisa julgada, a justificar a
extinção parcial da execução pelo Tribunal de origem, verifico que a questão trazida à
discussão desta Corte Superior não diz respeito ao reconhecimento ou não da tríplice
identidade (parte, pedido e causa de pedir), pois essa demanda já foi discutida pelo
Tribunal de origem, que reconheceu apenas a identidade da matéria, nos
seguintes termos (fls.
):
995/996
Como referido, ambas as demandas, individual e coletiva, têm por
objeto diferenças a título de Retribuição Adicional Variável devidas aos
Técnicos do Tesouro Nacional, devidas pelo afastamento da Resolução
CRAV 001/95.
Esta Corte Regional reconhece a eficácia preclusiva da julgada quando
o pedido final das demandas for o mesmo, embora a abordagem
/fundamentação possa ser distinta, verbis:
[...]
Verifica-se a identidade do principal fundamento dos pedidos, eis que
buscado o direito ao pagamento da RAV nos moldes da MP n°
como
831/95
decorrência do afastamento da Resolução CRAV n°
com
001/95,
manutenção do pagamento da RAV no limite de até oito vezes o equivalente
ao vencimento básico dos Técnicos do Tesouro Nacional.
Versando ambas as demandas sobre as mesmas diferenças de RAV
aos Técnicos do Tesouro Nacional, ainda que com
parcialmente distinta, admite-se que se opere a
abordagem/fundamentação
coisa julgada quanto à matéria.
Relembrem-se os períodos de apuração das diferenças:
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

- Mandado de Segurança individual: a partir de

06/1995
- Ação Coletiva: de
a
01/1996
06/1999.
Esclareça-se que se está diante de coisa julgada favorável no
Mandado de Segurança individual, que abrange o período executado com
fundamento da Ação Coletiva (configurando, in casu, conflito de coisas
julgadas reconhecendo o direito às diferenças postuladas).
Inegável que ambas as demandas versam sobre as mesmas
diferenças de RAV aos Técnicos do Tesouro Nacional, ainda que com
parcialmente distinta, operou-se a coisa julgada
abordagem/fundamentação
quanto à matéria no Mandado de Segurança individual.

Sendo assim, a discussão que se apresenta é meramente jurídica, porque
as questões fático-probatórias já estão postas nos autos, não havendo que se falar na
incidência do óbice da
no presente caso.
Súmula 7/STJ
Sob o enfoque jurídico, o reconhecimento pelo Tribunal regional de que as
ações individual e coletiva tratam da mesma matéria, mas com abordagens diferentes,
não é suficiente para, invocando-se o instituto da coisa julgada, determinar a extinção
parcial da execução.
Muito embora tenha prevalecido o entendimento, por maioria de votos, de
configuração da "coisa julgada material", é importante ressaltar que o acórdão
recorrido também deixou assentado no voto divergente, que também faz parte do
julgamento, as premissas fáticas quanto à diversidade dos pedidos e causa de pedir
formulados nas ações individual e coletiva. Eis o pertinente trecho do voto vencido (fls.
):
1.001/1.002
Isto porque, em que pese o objeto último tanto da ação individual
quanto da ação coletiva ser o pagamento de diferenças a título de RAV, os
fundamentos e os termos do provimento almejado em cada uma das
demandas não são os mesmos.
No MS no 003368-76.1996.4.01.3400 (antigo
)o
96.00.03380-3/DF
pedido estava fundamentado no reconhecimento da isonomia com o cargo
de Auditor e na irredutibilidade dos vencimentos, o que ensejaria a
manutenção do pagamento da RAV em seu limite máximo, com efeitos
financeiros desde06/1995.
Já na ação coletiva no 0002767-94.2001.01.3400 (2001.34.00.002765-
2) o pedido foi embasado no pagamento da RAV em até o valor máximo e
de acordo com a avaliação, vedada vinculação do pagamento da RAV
devida aos Técnicos com o valor da RAV paga aos Auditores (art. 37,XIII, da
), com reflexos no período de janeiro de 1996 a junho de 1999.
CF/88
Mais, a denegação do mandado de segurança decorria da ausência do
direito líquido ao recebimento da RAV pelo valor máximo previsto no
o,
art. 8
da MP
de forma indistinta e independente de avaliação,
831/95,
evidenciando um pedido de receber valor fixo e em caráter permanente.
Essa foi a premissa da denegação ação mandamental, de que inexistia
direito de receber sempre o valor máximo indistintamente, o que ensejou o
ajuizamento da ação coletiva com a conformação distinta para pediras
diferenças da RAV até o limite máximo com valor a ser definido com base na
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

avaliação atribuída. Ficou demonstrado que se tratam de pedidos distintos e
com causa de pedir diversa que teve como apoio a vedada vinculação de
rendimentos entre categorias distintas.
[...]
Cumpre destacar que pela repercussão, as decisões resultantes
da ação mandamental não negaram ao agravante o direito substancial à
Retribuição Adicional Variável de que trata a Medida Provisória
(atual
831/95
, mas apenas a percepção da vantagem pelo valor máximo
Lei 9.624/98)
indistintamente, conforme invocados nas impetrações individuais.
Deste modo, fica evidente que as demandas destoam além dos
períodos de abrangência da RAV, posto que a diferenciação entre os
pedidos não reside apenas no conteúdo e objetivo de cada um, mas
também, no aspecto da legalidade. Logo, a divergência também diz respeito
a sua extensão. Vejamos:
1) no mandado individual de segurança pediu-se a concessão da
segurança para que seja mantido o pagamento da RAV nos termos da lei e
no seu limite de até oito vezes o equivalente ao vencimento básico dos
Técnicos do Tesouro Nacional, tal como feito nos meses de fevereiro,
março, abril e maio de 1996. Aqui, a causa de pedir teve apoio na isonomia
de tratamento com a RAV paga aos Auditores, via fundamento de
irredutibilidade, por ter sido paga no período anterior até maio de 1995. Além
disso, a postulação do direito líquido e certo era de pagamento pelo limite
máximo da MP
face o descumprimento após sua consideração e
831/95,
cumprimento regular.
2) Na ação coletiva do sindicato, a causa de pedir era condenação no
pagamento da RAV até o limite da MP
com base na avaliação,
831/95,
sendo esta variável, a fim de obter o valor correto e nos termos da sua
aferição individual de cada representado.
Por isso que as pretensões de recebimento da RAV de forma
permanente e pelo teto, segundo formulado na impetração do mandamus
individual, foram invariavelmente rechaçadas pelo STJ, por serem
consideradas ilegais. Noutro plano, resultaram deferidas pelo mesmo
Tribunal de Superior, as pretensões que buscavam a percepção da
vantagem de acordo com a
(atual
, uma vez que o
MP831/95
Lei 9.624/98)
Sindicato proponente da ação coletiva pediu o pagamento da RAV até o
limite máximo, apurado pelas avaliações pessoais e em respeito às
normativas incidentes, segundo os limites do poder discricionário da
Administração Pública.

Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada a
tríplice identidade entre demandas (partes, pedidos e causa de pedir), fica
caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos processos,
o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta. De igual modo, inexistindo a
tríplice identidade, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. A propósito:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
TEMPO DE
LEI 11.718/2008.
TRABALHO URBANO E RURAL. ANTERIOR PEDIDO DA PARTE
AUTORA, DE APOSENTADORIA POR IDADE COMO RURÍCOLA,
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO QUE, FUNDAMENTADO NOS
ASPECTOS CONCRETOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.
RECURSO

SÚMULA
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Recurso Especial aviado contra acórdão publicado na vigência do
CPC/73.
II. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o recorrente
não demonstrou, de forma precisa e adequada, em que ponto o acórdão
embargado permaneceu omisso, limitando-se a alegações genéricas, pelo
que o recurso esbarra no óbice da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 458.067/RS,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
28/02/2014;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 449.527/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de 25/02/2014.
III. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da coisa
julgada, em relação à anterior ação ajuizada pela parte autora - cujo
pedido era de concessão de aposentadoria por idade, na condição de
rurícola -, por entender, diante do contexto fático dos autos, diversos o
pedido e a causa de pedir, deixando consignado, no acórdão recorrido,
que, "no caso concreto, procede o argumento da autora no sentido de
que a presente demanda está fundada na apreciação de pedido
administrativo diverso, e, portanto, não há falar em ofensa à coisa
julgada". Registrou, ainda, que, "havendo identidade de partes, mas
não de pedido e causa de pedir, deve ser afastada a condenação da
autora em litigância de má-fé".
IV. Considerando a fundamentação adotada, o acórdão recorrido
somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos
concretos da causa, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela
Súmula 7 desta Corte.
V. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.411.886/PR,
relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
13/11/2018,
26/2/2019,

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA.
TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR) NÃO
VERIFICADA NO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para não se conhecer de uma nova ação ao fundamento de anterior
formação da coisa julgada, deve ser demonstrada a tríplice identidade entre
partes, pedido e causa de pedir.
2. Na presente hipótese, não há identidade absoluta de partes,
pois, ainda que impetrada por um só dos autores da primeira ação,
figuram no polo passivo, além do Conselheiro Presidente do Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, também a Diretora
Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais
de Anápolis.
3. A ação julgada no primeiro mandado de segurança, de natureza
preventiva, teve por objeto "afastar a iminente ameaça de terem de devolver
as elevadas quantias apontadas pelo TCMGO [...] como supostamente
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

pagas a maior pelo ISSA, acima do teto remuneratório fixado pelo
XI,
art. 37,
da Constituição Federal".
4. Já a causa de pedir que animou a presente impetração, de natureza
repressiva, orbita a condição da impetrante, ex-servidora, aposentada e
também pensionista do seu falecido marido, mas que não ocupa cargo
comissionado, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de Contas. Quanto à
ação comissiva atribuída ao segundo impetrado, diz que "desde janeiro de
2015 está efetuando um desconto nos proventos da impetrante, sob a
denominação de "Corte Teto [que] soma a aposentadoria com a pensão por
morte para se fazer o abate do teto constitucional, porém o faz com base no
valor percebido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal".
5. O pedido veiculado pela impetrante no presente writ também não é
o mesmo que formulou, em conjunto com outros dois impetrantes na ação
anterior. Não há, assim, a identidade de pleitos.
6. Na ausência da tríplice identidade debatida, não poderia a Corte
Estadual denegar a ordem e extinguir o feito sem resolução do mérito, razão
pela qual se justifica a cassação do acórdão recorrido e o retorno dos autos
ao Tribunal Estadual, para novo exame.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
57.467/GO,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
13/8/2019,
16/8/2019,

Logo, ao reconhecer que não estava caracterizada a tríplice identidade entre
as ações individual e coletiva, não poderia o Tribunal de origem, sob o pretexto de
preservar a "coisa julgada material", extinguir a execução individual da ação coletiva,
razão pela qual o recurso especial deve ser provido nesse ponto, por flagrante violação
aos arts. 502, 505 e 508 do CPC, determinando-se o retorno dos autos à Corte
regional para novo exame.
Em caso exatamente igual ao que ora se aprecia, cito o seguinte julgado da
Primeira Turma de minha relatoria:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
VALORAÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TRÍPLICE
IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que não se aplica o enunciado da Súmula 7/STJ
no caso de nova valoração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para
tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente
descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão
nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova
" (AgInt no
relator Ministro
apreciação jurídica
AREsp 1.252.262/AL,
Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
23/10/2018,
20/11/2018)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da
coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes,
mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que não ocorreu na presente
hipótese pois, ao reconhecer que não está caracterizada a tríplice identidade
entre as ações individual e coletiva, não poderia o Tribunal de origem, sob o
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

pretexto de preservar a "coisa julgada material", extinguir a execução
individual da ação coletiva, razão pela qual o recurso especial deve ser
provido nesse ponto, por flagrante violação aos arts. 502, 505 e 508 do CPC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.421.927/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 74dcb200-b34b-42e9-ac19-e8a353092102

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.437.372 / PR
Número Registro: 2023/0291162-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50332232620184047000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDINA MITIE FUJIWARA ITIKAWA
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EDINA MITIE FUJIWARA ITIKAWA
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - RS045470
TERMO
Documento eletrônico VDA56448788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:31
Código de Controle do Documento: 51f6504b-3fe9-43d3-8e17-b4d56904b066

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:31
Código de Controle do Documento: 51f6504b-3fe9-43d3-8e17-b4d56904b066